Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007107-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO - CPF: 958.096.431-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP - CNPJ: 19.117.363/0001-30 (AGRAVADO), NELSON VIEIRA NETO - CPF: 896.478.667-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007107-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO

AGRAVADO: CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP, NELSON VIEIRA NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007107-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO

AGRAVADO: CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP, NELSON VIEIRA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ LUIZ MUNHOZ MAGIO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1000086-40.2020.811.0011, ajuizada em face de
CONSTRUTORA AMERICANA LTDA – EPP
e
NELSON VIEIRA NETO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam que fosse determinado aos requeridos que locassem outro imóvel residencial, com características compatíveis com o objeto da demanda, para a moradia da família.

Para tanto, aduz o agravante que o imóvel adquirido dos agravados se encontra em condições insalubres de habitação e moraria para uma família, apresentando rachaduras, goteiras, infiltrações, mofo e outros problemas decorrentes da má execução da obra pelos recorridos.

Discorre que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados e, em razão disso, deve ser deferido o pedido liminar para que os recorridos custeiem o aluguel de outro imóvel para habitação da família, que tenha características compatíveis com a do imóvel objeto do litígio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 38002995).

Por meio da Defensoria Pública, a parte agravada apresentou contrarrazões à id. 40661955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007107-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam que fosse determinado aos requeridos, ora agravados, que locassem outro imóvel residencial, com características compatíveis com o objeto da demanda, para a moradia da família.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Conforme assinalado desde a decisão liminar,
o pedido de providências no tocante ao aluguel de outro imóvel para moradia da família não reclama qualquer medida judicial urgente, uma vez que o próprio agravante narra em sua inicial que os problemas decorrentes da má execução da obra se iniciaram poucos meses após a entrega das chaves, no final do ano de 2014.

Ademais, o laudo técnico de avaliação que demonstra as condições em que o imóvel se encontra foi realizado em setembro de 2017 (id. 37428474),
fato que, por si só, fulmina a urgência do provimento jurisdicional pelo qual milita na hipótese.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (
periculum in mora
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020